Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO, MILITAR E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA DESIGNADO AO SERVIÇO ATIVO. DIREITO AO ADICIONAL DE 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) SOBRE OS VENCIMENTOS – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDENTE SUSCITADO PELO AUTOR E RECORRIDO. INCIDENTE ACOLHIDO, COM SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Direito à extensão, ao policial militar da reserva, designado ao serviço ativo, do adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos instituído pelo art. 114, § 3o da Lei no 12.086/2009 ao policial militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.
2. Verificada divergência atual entre, de um lado, a Terceira Turma Recursal, e de outro, a Primeira e a Segunda Turmas Recursais.
3. INCIDENTE SUSCITADO PELA PARTE AUTORA E RECORRIDA E ACOLHIDO.
4. Processo suspenso até decisão da presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência.